Tribunal: TJSP
Processo: 2109565-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – É possível a inclusão dos expurgos posteriores de forma reflexa – Entendimento pacificado no Superior tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – É possível a inclusão dos expurgos posteriores de forma reflexa – Entendimento pacificado no Superior tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Suscitada competência do órgão fracionário para o julgamento do agravo de instrumento – Descabimento – É permitido ao Desembargador Relator negar provimento ao recurso contrário à súmula do Superior Tribunal de Justiça e acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos – Inteligência do inciso IV, do artigo 932 do Novo Código de Processo Civil – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2109565-64.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado JOSE BURATI NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2109565-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO Aplicação da Tabela Prática do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do
débito É possível a inclusão dos expurgos posteriores de forma
reflexa Entendimento pacificado no Superior tribunal de Justiça,
em sede de recurso repetitivo Os juros da mora são devidos a
partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública
Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro Suscitada
competência do órgão fracionário para o julgamento do agravo de
instrumento Descabimento É permitido ao Desembargador
Relator negar provimento ao recurso contrário à súmula do
Superior Tribunal de Justiça e acórdão proferido em julgamento de
recursos repetitivos Inteligência do inciso IV, do artigo 932 do
Novo Código de Processo Civil Recurso improvido *
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 105/121,
que negou provimento ao agravo de instrumento. Alega a agravante: a

o
julgamento do recurso é da competência do
órgão fracionário, sob pena da violação aos
princípios constitucionais; b os índices da
caderneta de poupança devem ser aplicados
para o cálculo da correção monetária da
dívida; c
os expurgos decorrentes dos
planos posteriores não podem incidir, de
forma reflexa, no cálculo da dívida; d o
termo inicial da incidência dos juros da
mora é a data da sua intimação, para o
cumprimento da sentença.
O
agravado,
regularmente
intimada, não se manifestou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2109565-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
A correção monetária da dívida
não constitui um “plus” ou penalidade à
devedora, mas tão-somente reposição do
real
valor
da
moeda,
corroído
pela
inflação.1
Desse modo, são aplicáveis os
aludidos índices para a correção monetária
do valor da dívida, por serem mais adequados e refletirem a verdadeira inflação, bem como as alíquotas mais
adequadas à época.
Nesse sentido já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO DEINSTRUMENTO.
DEPÓSITO
JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO APURADA.
MOEDA
CORROÍDA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
CORREÇÃO.
REAL
VALOR
DO
DINHEIRO.
TABELA
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.
VALORES NÃO TRANSFERIDOS
PARA O
BACEN.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO”.
2
(grifamos)
Além disso, o Superior Tribunal
de Justiça pacificou o entendimento de que é
de todo cabível a inclusão dos expurgos
posteriores no cálculo da dívida, conforme
1 STJ. Recurso Especial no 1019754. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de Barros. J.
19.02.2008.
2 STJ. Agravo de Instrumento no 1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho Junior. J.
06.10.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2109565-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
se depreende do seguinte excerto:
“DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO
CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.

PLANO
VERÃO
(JANEIRO
DE
1989).
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS
E
DE EXPURGOS SUBSEQUENTES
. OMISSÃO DO TÍTULO.
1. Na execução individual de sentença
proferida em ação civil pública que reconhece o direito
de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes
do Plano Verão (janeiro de 1989):
(...)
1.2. Incidem os expurgos inflacionários
posteriores a título de correção monetária plena do
débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo
existente ao tempo do referido plano econômico, e não
os valores de eventuais depósitos da época de cada
plano subsequente ”.3 (grifamos)
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação coletiva, razão
pela qual a percepção dos juros moratórios, oriundos da diferença da correção monetária da caderneta de
poupança correspondente ao mês de janeiro
do ano 1989, é devida desde então, nos
moldes do artigo 405 do Código Civil
Brasileiro.
Sobre
o
tema,
assentou
a
jurisprudência:
“Para fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a
redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se
consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da
3 STJ. REsp. no 1.392.245/DF.
2a Seção. Min. Rel. Luis FElipe Salomão. J. 08.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2109565-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Ação
Civil
Pública ,
quando
esta
se
fundar
em
responsabilidade
contratual, se que haja configuração
da mora em momento anterior”.
4 (grifamos)
Nos termos do inciso IV, do
artigo 932 do Novo Código de Processo
Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for
contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b)
acórdão
proferido
pelo
Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recursos repetitivos”.
A respeito do tema, prelecionam
os juristas Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria
Lúcia
Lins
Conceição,
Leonardo
Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro
Torres de Mello:
“Esse dispositivo vai ao encontro de uma
das tendências mais marcantes do NCPC, que é a de criar
condições para que se concretizem de modo mais pleno o
princípio da isonomia, proporcionando
condições e
criando técnicas para uniformização e estabilização da
jurisprudência
. Este dispositivo prestigia súmulas, ainda
que não vinculantes, o que significa um estímulo a que os
tribunais as redijam com muito mais responsabilidade,
já
que cientes da eficácia que podem ter”. 5 (grifamos)
Dessa
forma,
não
merece
4 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.
5 WAMBIER, Teresa
Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; DE
MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros
Comentários
ao Novo Código de Processo

Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos Tribunais. P. 1328.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2109565-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
prosperar
a
suscitada
competência
do
órgão fracionário para o julgamento do
agravo de instrumento, eis que o supracitado dispositivo legal permite
expressamente ao Desembargador Relator
negar provimento ao recurso interposto da
r. decisão que se encontra em conformidade
com Súmula ou acórdão proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento
de recursos repetitivos.6
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento do recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
6 “O 'novo' art. 557 do CPC tem como escopo desobstruir as pautas dos tribunais, a fim
de que as ações e os recursos que realmente precisam ser julgados por órgão
colegiado possam ser apreciados o quanto antes possível. Por essa razão, os recursos
intempestivos, incabíveis, desertos e contrários a jurisprudência
consolidada no
tribunal de segundo grau ou nos tribunais superiores deverão ser julgados
imediatamente pelo próprio relator, através de decisão singular, acarretando o tão
desejado esvaziamento das pautas. Prestigiou-se, portanto, o princípio da economia
processual e o princípio da celeridade processual, que norteiam direito processual
moderno.” (STJ. REsp. no 226.621/RS. 1a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de Barros. J.
26.06.2000).